Tribunal: STF
Processo: ARE 933837
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ADI 4.281. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 54.177/2009 APENAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO. AUSÊNCIA DE RESSALVA. 



    1. O Supremo, ao julgar procedente o pedido formulado na ação direta para reconhecer a inconstitucionalidade do Decreto n. 54.177/2009 do Estado de São Paulo, conferiu eficácia prospectiva à decisão a fim de tornar insubsistente a norma a partir da publicação do acórdão, sem qualquer ressalva quanto às ações anteriormente ajuizadas.



    2. Agravo interno desprovido.